Tribunal: TJES
Processo: 0018242-05.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018242-05.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEMERLANDI BARRETO CAMPANHARO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando como curadora especial de Dermelandi Ribeiro Barreto, contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, extinguindo o feito com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios. O recurso busca a reforma parcial da sentença para fins de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão de prescrição intercorrente reconhecida
ex officio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.229), firma a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa legitima o ajuizamento da execução fiscal, não se podendo imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pelo insucesso da demanda quando este decorre da impossibilidade de localizar o executado ou seus bens.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, realizado de ofício pelo juízo, afasta a configuração de resistência injustificada ou comportamento temerário por parte da Fazenda Pública, o que inviabiliza a imposição dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência em hipóteses como a dos autos, impedindo a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida de ofício, ainda que tenha havido manifestação da parte executada por meio de exceção de pré-executividade.

Em execuções fiscais, o princípio da causalidade prevalece sobre o da sucumbência quando o insucesso da demanda decorre da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sem conduta temerária da exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174, caput; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º, e art. 39; CPC, art. 85; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.050.597/RO (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em nome próprio, no exercício da função de curadora especial de DERMELANDI RIBEIRO BARRETO, contra a r. sentença constante do evento ID n.º 12106018, proferida pelo
d. J
uízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Referida sentença, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
julgou procedente o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo a execução, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 12106019),
a DPES
alega, em síntese, que:
(I) houve resistência do Município à decretação da prescrição intercorrente; (II) a atuação da Defensoria Pública se deu por meio de manifestação expressa no processo, sendo parte vitoriosa; (III) há jurisprudência pacífica no sentido de que, nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios; (IV) a Defensoria Pública tem legitimidade para receber tais honorários, por previsão constitucional e legal; (V) os valores recebidos se destinam ao Fundo de aparelhamento da instituição, não compondo o erário estadual.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões no evento ID. n.º 12106020, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou execução fiscal, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 3119/2005, em face de Dermelandi Ribeiro Barreto, visando à cobrança de crédito tributário.

A Defensoria Pública, nomeada curadora especial do executado (fls. 34/35), apresentou exceção de pré-executividade (fls. 36/40), além de ter acompanhado o feito durante toda a sua tramitação.

O apelado requereu a suspensão do processo com o objetivo de envidar esforços para localizar bens passíveis de penhora. Decorrido o prazo, foi intimado a se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, à luz do precedente firmado no REsp n.º 1.340.553 do Superior Tribunal de Justiça (ID n. 12106014).

Na sentença, o MM. Juiz de Direito
declarou a
prescrição intercorrente
ex officio

e extinguiu o feito, sem condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios,
aos seguintes fundamentos:

Nessa perspectiva, observa-se dos autos que restou configurada a prescrição intercorrente, sem que tenha ocorrido causas interruptivas do início da contagem até a data deste
decisum,
conforme se demonstra pelos marcos temporais abaixo indicados:

Data do bloqu
eio de valores de
DERMELANDI RIBEIRO BARRETO

Folhas

07/08/2013

141

Manifestações da Fazenda Pública Municipal durante o prazo de suspensão e prescrição intercorrente.

Folhas: 151

Diligências infrutíferas para localização da parte executada e de seus bens

Folhas

Data

Tentativa infrutífera de localizar veículos via Renajud

143/145

09/08/2013

Intimação da Fazenda Pública (art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80)

ID
29317526

Data da prescrição intercorrente

08/08/2019

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extingo o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80, e em razão da extinção ex officio.
[...]

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto
a
matéria, cumpre destacar que a controvérsia foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (
Tema 1.229
), que estabeleceu a seguinte tese jurídica:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art . 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor
, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação .4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF,
se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.5 . Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
". 6. Solução do caso concreto: o acórdão recorrido não merece reparos, pois a conclusão ali adotada está em sintonia com a tese firmada por esta Corte Superior.8. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2050597 RO 2022/0396946-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)

No presente caso, verifica-se que o ajuizamento da execução fiscal encontrava respaldo na presunção legal de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, instrumento dotado de fé pública e presunção de veracidade. A posterior impossibilidade de localizar bens penhoráveis não compromete a boa-fé da Fazenda Pública ao propor a ação, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade pela frustração do resultado útil do processo.

Viu-se que a
extinção da execução deu-se p
elo
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, conforme a cronologia processual destacada pelo juízo de origem. Observa-se que não houve conduta temerária ou desarrazoada por parte do ente exequente, tampouco resistência infundada à extinção da ação.

Ressalte-se que, embora o princípio da sucumbência preveja a imposição de honorários à parte vencida, ele não se sobrepõe ao princípio da causalidade em hipóteses como a dos autos.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida, especialmente quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo integralmente a sentença de origem.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC, em razão da ausência de condenação
na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.